Tribunal: TJSP
Processo: 1017087-15.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que indenizou os segurados - Subrogação - Nexo de causalidade bem demonstrado - Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação improcedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017087-15.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, v.u. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: BARUERI 3a V. CÍVEL
APELANTE (S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO (S): ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
JUIZ (A): RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FLHO
VOTO No 46804
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA RESSARCIMENTO DE DANOS -
Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de
descarga elétrica - Seguradora que indenizou os segurados -
Subrogação - Nexo de causalidade bem demonstrado -
Danos materiais e respectivo pagamento da indenização
comprovados - Ação improcedente - Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
208/211, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em
síntese, comprovação de que o sinistro decorreu de instabilidade na energia
elétrica; juntada de laudos técnicos; comprovação do pagamento, juntando
nesta oportunidade o recibo; responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços; excesso na fixação dos honorários de sucumbência (fls. 213/232).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
237/247.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora, que se sub-rogou nos direitos do segurado, tendo em vista o
pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos materiais
decorrentes de distúrbio na rede de energia elétrica, danificando equipamento
eletroeletrônico, cujos prejuízos importaram em R$1.500,00.
Em
sua
defesa,
a
apelada
argumentou
a
inexistência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e os danos
alegados, não tendo constatado qualquer ocorrência em seu sistema à época
dos fatos.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, condenando a apelante ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$750,00.
Ocorre que, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Ademais, a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, pelo risco da colocação do serviço no mercado, competindo-lhe a
demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado causa aos
prejuízos experimentados. Nada obstante, incumbia à apelada, conforme art.
373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da parte contrária, tal qual a demonstração de que não houve
oscilações de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra causa excludente de
responsabilidade, o que não foi realizado. Neste sentido é o entendimento
majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto probatório contido
nos autos restou demonstrada a existência de dano material, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o
pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Sentença
reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS 1 Ap.
1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017 PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO MARRONE, 23aC., j.
23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em
23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em
25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em
21/08/2017, dentre outras. A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO
REGIMENTAL
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE
CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RELAÇÃO DE
CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÚMULA
83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . 1.- Concluiu o
acórdão recorrido que a relação entre segurada e a Agravante é
de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação estabelecida entre a Seguradora que se sub-rogou nos
direitos da segurada e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a
qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido” 2.
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados os
prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme se verifica dos documentos de fls.
37/42, 46/49, 50/55 e 57- apólice de seguros; aviso de sinistro, relatórios,
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017.
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em 10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudos / orçamentos e notas fiscais elaborados por empresas especializadas,
cuja idoneidade não foi infirmada, além de comprovante de pagamento, por
meio de crédito em conta bancária do segurado, o qual foi corroborado pelo
documento de fls. 234.
Outrossim, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou
até o limite previsto no contrato de seguro”.
De forma que, existindo comprovação de que a
oscilação de energia elétrica danificou aparelhos da segurada, cujos danos
foram suportados pela seguradora, nos limites do contrato por eles firmado,
não há como afastar a responsabilidade da apelada pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a reponsabilidade inerente à apelada,
como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso fortuito ou
de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover medidas
efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores. Contudo, a
apelada não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para o fim de julgar procedente a presente ação, condenando a
apelada ao pagamento de R$1.500,00, montante que deve ser acrescido de
correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação,
invertendo-se a sucumbência, de forma que a apelada deve responder pelas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$750,00.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25306
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
10706828
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
107E1669
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017087-15.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.